Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO No 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. RESP No 1.301.935/DF. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM FAVOR DOS SUBSTITUÍDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC/15. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1 – Tema 880 do STJ. Modulação dos efeitos. O Superior Tribunal de Justiça, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no Resp 1.336.026/P, modulou os efeitos da decisão, definindo que, para as decisões cujo trânsito em julgado tenha operado até 17/03/2016, ainda sob a vigência do CPC/73, e que dependessem do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado para ingressar com execução ou cumprimento de sentença, o prazo prescricional de 5 (cinco) deve ser contado a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do artigo 927 do CPC/2015, em homenagem ao princípio da celeridade, da efetividade e da segurança jurídica.
2 – REsp no 1.301.935/DF. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a execução coletiva do título formado na Ação de Conhecimento no 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), afastou a aplicação da modulação dos efeitos do Tema n° 880 do STJ e reconheceu a prescrição da pretensão executiva da entidade quanto à obrigação de pagar dos valores vencidos, tendo em vista que decorreu mais de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do título a propositura da execução coletiva.
3 – Prescrição da pretensão executória afastada. Suspensão do processo. Aferido que o acórdão REsp no 1.301.935/DF não transitou em julgado e que a decisão impacta o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva e ainda define a aplicação ou não da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 880 do STJ, existente prejudicialidade externa que enseja a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/15.
4 – Honorários. Anulada a sentença e determinada a suspensão do processo, compete ao Juízo de origem a fixação de honorários advocatícios quando do novo provimento judicial, sob pena de supressão de instância.5 – Apelação conhecida e provida